Tribunal: STF
Processo: ARE 1263618
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA – VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil, mantendo a execução dos honorários advocatícios, considerada a regularidade da condenação nos ônus da sucumbência. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, os recorrentes apontam a violação dos artigos 37, cabeça e inciso XI, 39, § 1º, incisos I, II e III, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. Afirmam não serem devidos honorários de sucumbência aos advogados públicos, mas à União. Discorrem sobre a inobservância do teto constitucional. Indicam precedentes do Supremo. Postulam a suspensão da execução na origem.
    2. O Colegiado de origem, a par de aludir à inconstitucionalidade do artigo 85, § 19, do Códio de Processo Civil, assentou a preclusão maior e a obrigatoriedade de recolhimento dos honorários aos cofres da União. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    7. Porém, a controvérsia não encontra termo nessa decisão colegiada que, ao reconhecer a impertinência da percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos, não assentou, por lógico, o descabimento na condenação do vencido em honorários, quando a parte vencedora for ente público.
    […]
    Portanto, são duas as situações até aqui delineadas: a inconstitucionalidade declarada por esta Corte Regional acerca da percepção de honorários por advogados públicos, que os juízes e o tribunal devem observar, nos termos do artigo 927, inciso V, do CPC-2015, e o pagamento de honorários ao vencedor pela parte vencida, segundo o princípio da causalidade.
    A conjugação desses fatores leva à conclusão da higidez, da regularidade da condenação das exequentes nos ônus da sucumbência, com o pagamento das custas eventualmente devidas, além dos honorários devidos ao ente público, pois condenação não se confunde com a percepção, sobressaindo ainda a obrigatoriedade de se observar o recolhimento dos honorários aos cofres da União, indubitavelmente. 
    8. Por outro lado, esta Corte tem deliberado que apenas em casos de decisão teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta flagrantemente ilegal, ilegítimo e abusivo, justificaria a reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento. E, nesse contexto, a ilegalidade da decisão deve ficar clara e inequívoca, pois, do contrário, tudo deve ser resolvido ao final, no bojo da sentença e pode ser examinado pelo Tribunal competente, em grau de recurso. 
    9. Dentro dessa perspectiva, e superada a tese da coisa julgada diante do previsto no artigo 525, § 1º, inciso III, do CPC-2015, admissível diante da possibilidade da inexigibilidade do título exequendo, ao menos para se determinar a suspensão da execução em questão, necessário reconhecer a regularidade quanto à condenação em honorários e, por via de consequência, de sua cobrança pela União, cuja destinação deverá atentar para o assentado nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000 (2017.00.00.11142-1). 
    Nas razões recursais, deixou o recorrente de impugnar fundamento suficiente utilizado para o indeferimento da segurança – a inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo de recurso, consoante a legislação de regência. Surge pertinente o verbete nº 283 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator